Tribunal: TJSP
Processo: 1003321-88.2019.8.26.0445
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. JUROS. LEI No 13.918/09. PPI (Decreto no 51.960/07).
1. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Pretensão resistida. Necessidade de ir a Juízo para solucionar a lide.
2. Questionamento em relação à incidência de juros de mora impostos pela Lei Estadual no 13.918/09. Incidência afastada pelo Órgão Especial em Arguição Inconstitucionalidade. Taxa de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. JUROS. LEI No 13.918/09. PPI (Decreto no 51.960/07).
1. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Pretensão resistida. Necessidade de ir a Juízo para solucionar a lide.
2. Questionamento em relação à incidência de juros de mora impostos pela Lei Estadual no 13.918/09. Incidência afastada pelo Órgão Especial em Arguição Inconstitucionalidade. Taxa de juros que não pode ser superior à utilizada na cobrança dos tributos federais. Necessidade de apresentação de novo cálculo, com atualização do débito pela taxa Selic, com a repetição do recolhimento indevido. Jurisprudência sedimentada pelo STJ (REsp 1.111.189/SP).
3. Devolução dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810/STF), desde o desembolso até o trânsito em julgado e, após, com a utilização da Taxa SELIC.
4. Pedido inicial julgado procedente. Reforma da sentença tão somente quanto à incidência dos juros e correção monetária.
5. Reexame necessário provido em parte e recurso da FESP não provido.